Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-02.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
1) ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de armas de fogo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa de DANILO e confissão parcial de MIKE, tentando eximir o corréu de responsabilidade, infirmada pelos reconhecimentos seguros efetuados pelas vítimas, que, aliás, apresentaram declaraçsões coerentes e detalhadas acerca da dinâmica delitiva e das

Ementa:
1) ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de armas de fogo. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Negativa de DANILO e confissão parcial de MIKE, tentando eximir o corréu de responsabilidade, infirmada pelos reconhecimentos seguros efetuados pelas vítimas, que, aliás, apresentaram declaraçsões coerentes e detalhadas acerca da dinâmica delitiva e das características dos acusados. Condenações mantidas. Penas, todavia, que comportam redução. Básicas fixadas para cada um dos réus em um quarto acima dos mínimos legais, diante das circunstâncias concretas do delito (e pelos maus antecedentes de DANILO), acrescidas de mais um quarto para este acusado, pela reincidência, e majoradas, na terceira fase, para ambos, em dois terços pela causa de aumento do § 2oA, inciso I, do art. 157, do Código Penal, seguidas de mais um terço pelo concurso formal. 1.1) Penas de MIKE: básicas que devem retornar aos mínimos legais, eis que as circunstâncias foram normais à espécie. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, já que parcial e não utilizada para a fundamentação da sentença. Adequada a majoração única de dois terços pela causa de aumento do § 2oA, inciso I, do art. 157, do Código Penal. Por fim, suficiente o acréscimo de um quarto pelo concurso formal de delitos (quatro vítimas). 1.2) Penas de DANILO: penas-base que são ora fixadas em um sexto acima do piso legal, diante dos maus antecedentes. Na segunda fase, suficiente o aumento de um quinto pela reincidência (duas outras condenações definitivas. Na terceira fase, mantém-se o aumento único pela majorante do emprego de arma de fogo, fixando-se o acréscimo de um quarto pelo concurso formal de crimes. Regime fechado necessário para ambos os réus. 2) POSSE DE ENTORPECENTES. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Confissão judicial em consonância com o restante do conjunto probatório. Penas fixadas em cinco meses de prestação de serviços à comunidade, o que se mantém. 3) Apelos parcialmente providos para redução das penas do crime de roubo.